Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004004-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), CRISTIANO GIONCO - CPF: 144.014.298-00 (AGRAVANTE), MYLENA MAYUMI CAVALCANTE - CPF: 471.821.678-83 (AGRAVADO), FRANCISCO KAZUO TANAKA FILHO - CPF: 138.288.508-39 (AGRAVADO), FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), THANIA CHAGAS DOS REIS - CPF: 024.909.071-66 (ADVOGADO), MELISSA ROBERTA BORDIN SHIMOMURA - CPF: 034.078.999-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para concessão cautelar de arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo, além de indícios passíveis de frustrar a execução da dívida.

No caso, a conduta renitente da Agravada em se esquivar do adimplemento da obrigação, atrelada ao fato de que é devedora contumaz, levam a crer que a satisfação do direito do Agravante poderá ser prejudicada ao final da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cristiano Gionco
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 1003984.2022.8.11.0041 movida em desfavor de
Mylena Mayumi Cavalcante
e
Francisco Kazuo Tanaka Filho.

Na decisão agravada, o Julgador singular
indeferiu o pedido de arresto cautelar, pelo qual o Agravante pretendia bloquear o valor de R$ 66.000,73 (sessenta e seis mil reais e setenta e três centavos) na conta bancária dos Agravados.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que, diferente do que foi decidido pelo Juiz
a quo,
estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do arresto cautelar porque

há provas nos autos que apontam o risco de se frustrar o recebimento do crédito, bem como está demonstrado que os Agravados se encontram em dificuldade econômica e há fortes indícios de dilapidação patrimonial.

Aduz que a probabilidade de seu direito consubstancia-se no próprio inadimplemento contratual dos Agravados, que não honraram a obrigação assumida no Termo de Confissão de Dívida.

Assegura que, desde agosto de 2021, busca o recebimento do crédito e, após diversas evasivas dos Agravados, não obteve êxito.

Alega que o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que os Agravados são devedores contumazes, eis que, tanto a Agravada
Mylena Mayumi Cavalcante quanto
seu avalista
Francisco Kazuo Tanaka Filho, possuem diversos apontamentos e restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Com base nessas assertivas, requer a concessão do efeito ativo para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros dos Agravados via
Sisbajud
.

No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 120916955).

A Agravada Mylena Mayumi Cavalcante foi intimada e deixou de apresentar Contraminuta, conforme certidão de ID. 151566185.

Em relação ao Agravado
Francisco Kazuo Tanaka Filho, foram promovidas diversas tentativas, entretanto
não foi possível a sua intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Agravante Cristiano Gionco e a Agravada
Mylena Mayumi Cavalcante
celebraram o Instrumento de Confissão de Dívida, por meio do qual a Agravada se comprometeu a adimplir a quantia de R$ 83.733,44 (oitenta e três mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) em sete parcelas mensais.

Alegou que, para adimplemento da obrigação, foram emitidos sete cheques; contudo, a partir da 4.a parcela, a Agravada deixou de honrar os pagamentos.

Esclareceu que os demais cheques foram devolvidos pelo Banco Sacado por falta de provisão de fundos e que a busca o recebimento do crédito se alonga desde 25/08/2021.

Ante o inadimplemento, o Agravante propôs a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor da Agravada e de seu Avalista
Francisco Kazuo Tanaka Filho
e pugnou pela concessão do pedido liminar para bloquear o saldo remanescente no valor de
R$ 66.000,73 (sessenta e seis mil reais e setenta e três centavos), via
Bacenjud
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a matéria está sujeita a maior dilação probatória, bem como não há prova de indícios de dilapidação patrimonial por parte da Agravada.

Inconformado, o Recorrente/Exequente interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O artigo 301 do mesmo Diploma

preconiza, por sua vez, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, não objetiva antecipar o pedido do autor, e sim consiste na apreensão judicial de bens com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida líquida e certa objeto de ação já ajuizada ou que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Diante desse contexto, ao contrário do que entendeu o Juiz singular, o Agravante demonstrou, ao menos em princípio, indícios de que a conduta dos Agravados é capaz de frustrar a execução da dívida.

A probabilidade do direito alegado pelo Agravante está materializada no Termo de Confissão de Dívida, pelo qual os Agravados assumiram o adimplemento de obrigação relativa à aquisição de veículo (ID.
120535499 – pág. 49/54
), e não honraram o pagamento, conforme faz prova a devolução dos cheques emitidos pelo Banco Sacado pelo motivo de falta de provisão de fundos (ID.
120535499 – pág. 55/58
).

Ademais, há fortes indícios de que a Agravada é devedora contumaz, pois existem diversos apontamentos e restrições de seus dados em órgãos de proteção de crédito, de acordo com os extratos juntados pelo Agravante (ID.
120535499 – pág. 60
), o que poderá prejudicar a execução líquida e certa.

Se isso não bastasse,
muito embora promovidas inúmeras tentativas de recebimento do crédito,
a inadimplência do débito há muito se alastra em virtude das evasivas dos Agravados.

Desse modo, é factível presumir a possibilidade de insolvência futura da Agravada e a frustação da execução, sendo forçosa a conclusão de que a satisfação do direito do Agravante poderá ser prejudicada ao final da demanda, o que tornaria inócua a prestação jurisdicional pretendida.

Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar, é de rigor a reforma da decisão agravada a fim de permitir o ato constritivo nos moldes pretendidos pelo Agravante.

Registro que o ato constritivo é medida reversível, podendo, a qualquer tempo, eventual valor ser desbloqueado e desconstituído o arresto.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA – REFORMA – PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMANDA EM FASE EXECUTIVA – COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – ARRESTO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO (TJ-PR 00045874420238160000 Cascavel, Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID.
120916955,

dou provimento
ao recurso e autorizo a constrição do valor de R$ 66.000,73 (sessenta e seis mil reais e setenta e três centavos), a ser realizada nas contas bancárias dos Executados/Recorridos, via
Sisbajud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023